Tribunal: TJMT
Processo: 0001231-56.2017.8.11.0011
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001231-56.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L.B.D. COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E IMPLEMENTOS PARA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 06.100.774/0001-70 (APELADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), LEANDRO BERGAMASCO DUTRA - CPF: 807.005.601-06 (APELADO), WANDERLANE CAVALCANTE DO CARMO - CPF: 593.570.371-87 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), L.B.D. COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E IMPLEMENTOS PARA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 06.100.774/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001231-56.2017.8.11.0011

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S.A.

APELANTE
: L.B.D. COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E IMPLEMENTOS PARA VEICULOS LTDA -ME

APELADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
: L.B.D. COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E IMPLEMENTOS PARA VEICULOS LTDA -ME

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – IMÓVEL ADQUIRIDO COM GRAVAME HIPOTECÁRIO – FALHA NA NEGOCIAÇÃO - QUITAÇÃO DE DÍVIDA DISTINTA QUE NÃO ENSEJOU A HIPOTECA – CRÉDITO CEDIDO A TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS CONTRATUAIS - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DA AUTORA E RECURSO DO REQUERIDO – PROVIMENTO EM PARTE DE AMBOS OS RECURSOS.

Na espécie em que restou configurada a impossibilidade de baixa do gravame hipotecário, seja porque este se refere a contrato distinto do pactuado pelas litigantes, seja pela cessão de créditos a terceiros, razão assiste à autora quanto ao pleito para a devolução integral da quantia paga.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, por estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

A condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação fática, ainda que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano (Precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0001231-56.2017.8.11.0011

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S.A.

APELANTE
: L.B.D. COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E IMPLEMENTOS PARA VEICULOS LTDA -ME

APELADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
: L.B.D. COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E IMPLEMENTOS PARA VEICULOS LTDA -ME

RELATÓRIO

Apelações
interpostas pelo Banco do Brasil S.A. e por
L. B.D. Comércio de Peças, Acessórios e Implementos para Veículos Ltda.

AÇÃO: Obrigação de Fazer com Perdas e Danos (cód. 246232)
, proposta
por L. B.D. Comércio de Peças, Acessórios e Implementos para Veículos Ltda. em face do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Mirassol D’Oeste):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), bem como ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), a título de contratação de patrono e de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de gastos com processo judicial.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez mil reais).

APELAÇÕES
: o requerido
Banco do Brasil S.A.
sustenta a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a parte requerente reclama baixa na hipoteca de dívidas quitadas, porém a referida dívida foi cedida para a empresa Ativos Securitizadoras de Créditos Financeiros S.A. e somente esta poderá adotar as anotações de hipoteca do imóvel Matricula n. 11.608.

Alega que a dívida é legítima, e ainda que a responsabilidade não fosse da empresa Ativos, não assiste razão ao demandante, que não restaram demonstrados os requisitos a ensejar o dano moral indenizável, bem assim ausente o dano material, porquanto não ficou comprovada a perda patrimonial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e julgado totalmente improcedentes os pedidos da demanda, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado para o dano moral.

Por sua vez, a autora
L. B.D. Comércio de Peças, Acessórios e Implementos para Veículos Ltda.
sustenta que não estavam negociando qualquer dívida com o banco, apenas tinha interesse na liberação do imóvel em que está sediada, porque tinha a pretensão em adquiri-lo, que o acordo pactuado entre as partes foi de que o pagamento de R$162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) seria para a baixa do gravame hipotecário existente sobre o bem, não é devedora principal da divida que originou a hipoteca, não tinha qualquer interesse em quitar dívida ou extinguir processos executivos da empresa Paulino & Paulino Ltda.

Aduz que houve a renuncia do credor quanto à garantia real que assegurava o pagamento da obrigação principal, bem como se operou a remição consistente na liberação do ônus real sobre o imóvel dado em garantia, mediante o pagamento da hipoteca.

Alega que houve erro na sentença quanto à fixação do dano material, porquanto os valores que foram repassados ao banco a título de honorários advocatícios e despesas processuais à época da efetivação do acordo estão inclusos na quantia total de R$162.000,00, que a despesa referente aos honorários advocatícios está demonstrada à fl. 61, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Por fim, requer o provimento do recurso para que o requerido seja compelido a providenciar o cancelamento do registro hipotecário constante da matrícula n. 11.608(R-1/11.608), ou a devolução integral do valor pago de R$162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), bem assim a majoração do valor arbitrado para o dano material para a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais).

CONTRARRAZÕES:
da parte autora foram

apresentadas nos respectivos números identificadores 7802593, 7802594, e da parte requerida foram apresentadas no número identificador 7802604.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001231-56.2017.8.11.0011

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S.A.

APELANTE
: L.B.D. COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E IMPLEMENTOS PARA VEICULOS LTDA -ME

APELADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
: L.B.D. COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E IMPLEMENTOS PARA VEICULOS LTDA -ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas pelo Banco do Brasil S.A. e por
L. B.D. Comércio de Peças, Acessórios e Implementos para Veículos Ltda.

AÇÃO: Obrigação de Fazer com Perdas e Danos (cód. 246232)
, proposta
por L. B.D. Comércio de Peças, Acessórios e Implementos para Veículos Ltda. em face do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Mirassol D’Oeste):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), bem como ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), a título de contratação de patrono e de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de gastos com processo judicial. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez mil reais).

A lide advém do fato de que a autora L. B.D. Comércio de Peças, Acessórios e Implementos para Veículos Ltda. adquiriu da empresa Paulino & Paulino Ltda. o imóvel urbano denominado lote n. 01 e parte do Lote 02, da quadra 22, matrícula sob o n. 11.608, com área de 844,82 m2, situado no loteamento Mirassol II, localizado no município de Mirassol D’Oeste, ciente da hipoteca em 1º grau (R-1/11.608) existente sobre o bem.

Narra a petição inicial que a demandante recebeu do proprietário do imóvel a autorização para negociar diretamente com o Banco do Brasil S.A., objetivando a liberação do vínculo hipotecário e a transferência do bem para o seu nome. A partir de então, iniciou-se as negociações, cujas tratativas de acordo estavam sob a responsabilidade de um escritório de advocacia credenciado do Banco, localizado na cidade de Curitiba/PR.

Consta que o acordo foi fechado com o representante legal do Banco do Brasil S.A. pelo total de R$162.0000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), dos quais R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) foi para pagamento do Banco, e o restante, R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) para pagamento de honorários advocatícios e R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para pagamento de custas processuais.

Anota a autora que o pagamento foi efetivado por meio de depósito bancário em conta corrente apresentada pelo procurador do Banco do Brasil S.A., todavia, depois de efetuado o pagamento e de inúmeras solicitações para o cancelamento do registro hipotecário, o Banco se recusou a fazê-lo.

Anota, ainda, que apresentou Notificação Extrajudicial solicitando, no prazo de 15 (quinze) dias, a baixa no gravame, ou a devolução da quantia paga, devidamente atualizada, entretanto, não fora atendida, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Assim, requereu a baixa no gravame constante no imóvel, ou a devolução da quantia paga (R$162.000,00), assim como a indenização por perdas e danos, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) pela contratação de advogado para patrocinar a causa, e, ainda a indenização por danos morais, no valor de R$38.930,00 (trinta e oito mil e novecentos e trinta reais).

Em sua contestação, o Banco do Brasil S.A. sustentou a sua ilegitimidade passiva ao fato de que os proprietários do imóvel possuía duas dívidas pendentes oriundas de contratos distintos e a dívida supostamente quitada foi cedida para a empresa A
tivos Securitizadoras de Créditos Financeiros S.A., o que tornava impossível realizar a baixa do gravame.

Ao analisar o feito, o Magistrado afastou a alegação do requerido Banco do Brasil S.A. de ilegitimidade passiva e, por entender que ocorreu a quitação de dívida distinta da que ensejou o gravame hipotecário do imóvel, por culpa do demandado, julgou parcialmente procedente os pedidos da ação, para que o requerido efetue os pagamentos da indenização por danos materiais e morais.

Contra esta sentença, ambas as partes recorreram.

O cerne do apelo da parte requerida Banco do Brasil S.A. é saber se é caso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Ultrapassada a questão, no mérito, sabe se é caso de reforma da sentença impugnada para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda e afastar a condenação por dano material e moral, alternativa, se é caso de reduzir o valor fixado para a indenização a título de dano moral.

Por sua vez, o cerne do recurso interposto pela autora da demanda estar em saber se é caso de reforma de parte da sentença recorrida para determinar que o requerido providencie a baixa no gravame hipotecário existente sobre o imóvel objeto da lide, ou se é caso determinar a devolução integral do valor pago (R$162.000,00), bem assim saber é caso de majorar o valor a título do dano material para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Passa-se à análise, em conjunto, de ambos os recursos.

De início, no que diz respeito a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido, Banco do Brasil S.A. aqui também apelante, ao argumento de que cedeu os seus créditos para A
tivos Securitizadoras de Créditos Financeiros S.A. e, portanto, somente esta empresa poderá adotar as anotações de hipoteca do imóvel Matricula n. 11.608, não prospera.

Ocorre que, pelo que se verifica dos documentos colacionados, notadamente os e-mails juntados com inicial, todas as tratativas realizadas pelo representante da empresa autora, com o objetivo de realizar a baixa do gravame hipotecário sobre o imóvel objeto da lide, foram realizadas com o escritório de advocacia GOE E NICOLADELLI Advogados, credenciado com o Banco do Brasil S.A., e em nome deste (Id. 7802230 – págs. 2-10, Id. 7802231 - págs. 1-7).

Verifica-se também que o pagamento realizado pela autora foi feito diretamente para o Banco requerido, fato, aliás, incontroverso nos autos (Id. 7802229 – págs. 5, 6 e 7).

Dessa forma, mesmo que se diga que em razão da cessão de créditos para terceiros, o requerido não poderá realizar a baixa no gravame hipotecário sobre o imóvel, o fato é que, o Banco demandado recebeu diretamente a quantia paga pela autora (R$162.000,00).

Realça-se, o Banco requerido teve participação direta tanto na negociação quanto no recebimento do pagamento para a quitação do débito.

Assim, não há falar em ilegitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da demanda, mormente considerado que a parte autora postulou subsidiariamente a devolução da quantia paga.

Rejeita-se
, pois, a alegada ilegitimidade passiva.

No mérito,
do conjunto fático-probatório, extrai-se que
a inadimplência
da empresa Paulino & Paulino Ltda. - proprietária do imóvel hipotecado que a autora pretende adquirir -, com o Banco do Brasil S.A. é decorrente de duas dívidas, referentes às seguintes operações financeiras: Cheque Ouro Empresarial (contrato de número 1050455) e Conta Garantida (contrato número 1050450).

Sobre essa questão consignou o Magistrado sentenciante:

“(...). Volvendo os olhos ao documento juntado às fls. 30/30v, os termos da matrícula é crível ao definir que o crédito financiado ensejador da hipoteca de 1º grau se tratava de CHEQUE OURO EMPRESARIAL, ao passo que a dívida quitada pelo Autor se tratava de CONTA GARANTIDA. Além do mais, a matrícula já possuía gravame (de dívida diversa) de penhora e arrematação pelo Sr. Ronne Cesar Castilho Paiva, mas mesmo arrematado permaneceu Hipotecado em 1º Grau a favor do Requerido.

Deste modo, para que a baixa na hipoteca seja possível, mister o preenchimento das seguintes hipóteses previstas no art. 1.499 do CC/02, (...).

In casu, mesmo que o Autor tenha quitado uma dívida do imóvel, essa é diversa à ensejadora da hipoteca.

Registre-se que a hipoteca garante o direito do credor e o bem hipotecado continuará integralmente como garantia até que a dívida seja totalmente paga, sendo certo que a cessão de crédito/dívida ou quitação de dívida diversa não é capaz de afastar a hipoteca. (...)
.

Por tais razões, concluo que o Requerente não está amparado com os requisitos autorizadores da obrigação de fazer, porquanto a dívida quitada ser oriunda de contrato diverso ao exaustivamente debatido nos autos.
”

Dessa forma, a situação posta pode ser retratada da seguinte forma:

A “operação 1050455” (Cheque Ouro Empresarial), em que existe o vínculo hipotecário ainda encontra-se inadimplente e foi cedida pelo Banco do Brasil S.A. para A
tivos Securitizadoras de Créditos Financeiros S.A
.

No que se refere à “operação 1050450” (Conta Garantida), liquidada em razão do acordo firmado entre as partes aqui litigantes, a empresa autora foi informada somente após a quitação de que esta dívida não tem vínculo hipotecário, portanto não será possível a autorização de baixa do gravame.

Dos documentos trazidos, notadamente os e-mails trocados pelos representantes da autora com os advogados que representam o Banco do Brasil S.A., a empresa autora foi informada de que não será possível a devolução do valor pago.

Assim, verifica-se que, depois de várias tratativas, a autora entabula acordo com o Banco requerido, acreditando que fosse realizada a baixa do gravame do imóvel que pretende adquirir, para tanto, efetuou o pagamento, quitou o suposto débito apresentado pelos representantes do Banco, e somente depois da quitação recebeu a informação de que o gravame hipotecário é decorrente de outra dívida do proprietário do bem, a empresa Paulino & Paulino Ltda., que foi cedida para terceiros, a impedir a baixa do gravame.

Nessa linha, tem-se que a autora,
que não é responsável pelos débitos da Paulino & Paulino Ltda.
, quitou o montante da dívida desta

empresa, negociando diretamente com o Banco requerido, sob a condição deste de baixar o gravame e transferir o imóvel para seu nome, foi informada que o gravame não poderia ser baixado, pois se refere a outro débito, e ainda, não lhe foi devolvido o valor pago.

Logo, configurada a impossibilidade de baixa do gravame hipotecário, seja porque este se refere a contrato distinto do pactuado pelas litigantes, seja pela cessão de créditos a terceiros, razão assiste à autora quanto ao pleito para a devolução integral da quantia paga.

Nesse ponto, a sentença merece reforma para que seja acolhido o pedido subsidiário da autora e determinar a devolução da quantia paga, no valor integral de R$162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), e não somente a restituição determinada na sentença.

Das perdas e danos

A sentença considerou devida a restituição pela perda patrimonial demonstrada nos autos, no montante de R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos), quantia dispendida pela autora para pagar os honorários dos advogados representantes do Banco requerido, bem como o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para pagamento das custas e despesas processuais de ação que originou o gravame, cujo fragmento se transcreve:

“In casu, tenho que o Requerente dispendeu gastos para a contratação de advogado no valor de R$ 14.500,00 (catorze mil e quinhentos reais) e de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para pagamento de custas e despesas processuais, conforme comprovantes de pagamentos juntados às fls. 32 e 34.”

Veja que a parte autora/Apelante argumenta que houve erro material na sentença, pois os valores acima expressos (R$14.500,00 e R$2.500,00) estão inclusos no valor pago ao Banco, qual seja, R$162.000,000 (cento e sessenta e dois mil reais), que deverá ser ressarcido na sua integralidade e não apenas parcialmente como determinado pela sentença.

Por outro lado, não assiste razão ao requerido Banco do Brasil S.A., aqui também Apelante, porque restou comprovado que a parte autora efetuou o pagamento das quantias acima referidas (R$14.500,00 e R$2.500,00) junto com o valor do negócio jurídico (R$162.000,00), portanto, resta demonstrada a diminuição patrimonial, contrariamente ao que o Banco alega.

No que diz respeito ao pedido de indenização material, consistente na restituição do valor de R$30.000,00, que a autora sustenta ter pagado para contratar advogado, sem razão.

Sucede que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, por estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1.
Quanto à reparação de danos requerida pelo recorrente, em decorrência de gastos com a contratação de advogado para ajuizamento de ação, é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis
. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. 3. Recurso Especial não provido.
” (REsp 1696910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDUTA IRREGULAR DA RÉ. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ATUAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos informativos da demanda, concluiu que o valor arbitrado em aproximadamente R$ 6.222,00 (seis mil, duzentos e vinte e dois reais) seria adequado, considerando a falha do serviço da parte agravada, que não atendeu solicitação de efetuar resgate de montante em conta que a agravante mantinha em conjunto com sua genitora. 2. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Consoante entendimento desta Corte Superior, os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem danos materiais indenizáveis
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
” (AgInt no REsp 1675581/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018) (destaquei)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERENTE. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou os elementos de convicção dos autos, concluindo pela não ocorrência do dano moral. Alterar tal conclusão demandaria o reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3.
A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019) (destaquei)

Do dano moral

Em pese a sentença ter concedido o dano moral, resta equivocada a conclusão do seu prolator, porquanto a condenação de compensação moral para pessoa jurídica desafia a efetiva comprovação da ofensa à personalidade jurídica da empresa, o que não resta demonstrada.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Terceira Turma, reafirmou o entendimento de que a condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação fática, ainda que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano.

Nesse sentido, acerca do tema:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO COMERCIAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSENTES.

- Ação ajuizada em 19/02/10. Recurso especial interposto em 18/04/2013 e distribuído a este gabinete em 26/08/2016.

- O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

- Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural.

- É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.

- Na hipótese dos autos, a alteração unilateral de contrato de fornecimento de baterias de automóveis pela recorrente impôs pesado ônus sobre as atividades comerciais da recorrida. Contudo, tal ato é incapaz de gerar danos morais (exclusivamente extrapatrimoniais) para além daqueles de natureza material.

- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
” (REsp 1637629/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 09/12/2016)

No voto condutor do julgado acima transcrito, a ilustre Relatora, a ministra Nancy Andrighi, explica que nas situações que envolvem pessoa física, é possível a constatação implícita do dano, o que não se dá com a pessoa jurídica. Nesses casos, não há o dano moral
in re ipsa
, exige comprovação.

No caso concreto, não há comprovação de que a negociação havida entre as partes tenha provocado abalo na imagem da pessoa jurídica e/ou prejudicado a sua atividade empresarial.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao Apelo da autora L. B.D. Comércio de Peças, Acessórios e Implementos para Veículos Ltda., apenas para reconhecer o direito à restituição integral do valor de R$162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), pago pelo negócio jurídico e não apenas os valores determinados pela sentença (R$14.500,00 e R$2.500,00), sem razão o pedido de dano materiais.

Dá-se parcial provimento ao Apelo
do requerido Banco do Brasil S.A. tão somente para afastar a condenação por danos morais.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020